Tribunal: TJSP
Processo: 2253081-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Pretendida pesquisa de bens imóveis em nome do executado por meio do sistema ARISP - Não cabimento - Sistema de acesso público que dispensa a intervenção do Poder Judiciário - Diligência que cabe à exequente - Pesquisa prevista no art. 2o do Provimento no 6/2009 da Corregedoria Geral de justiça que se aplica a diligência do juízo ou ao beneficiário da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Pretendida pesquisa de bens imóveis em nome do executado por meio do sistema ARISP - Não cabimento - Sistema de acesso público que dispensa a intervenção do Poder Judiciário - Diligência que cabe à exequente - Pesquisa prevista no art. 2o do Provimento no 6/2009 da Corregedoria Geral de justiça que se aplica a diligência do juízo ou ao beneficiário da justiça gratuita - Precedentes deste Tribunal - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253081-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante MUNICÍPIO
DE DRACENA, é agravado EMPRESA IMOBILIARIA FIORAVANTI SPINARDI E
VENDRAMIN LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253081-45.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37929
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2253081-45.2020.8.26.0000
COMARCA: DRACENA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE DRACENA
AGRAVADO: EMPRESA IMOBILIARIA FIORAVANTI SPINARDI E VENDRAMIN
LTDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Pretendida
pesquisa de bens imóveis em nome do executado por meio do
sistema ARISP - Não cabimento - Sistema de acesso público que
dispensa a intervenção do Poder Judiciário - Diligência que cabe à
exequente - Pesquisa prevista no art. 2o do Provimento no 6/2009
da Corregedoria Geral de justiça que se aplica a diligência do juízo
ou ao beneficiário da justiça gratuita - Precedentes deste Tribunal -
Decisão mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE DRACENA em face de EMPRESA IMOBILIARIA FIORAVANTI
SPINARDI E VENDRAMIN LTDA, contra a decisão de fls. 28 dos autos
principais, proferida pelo MM. Juiz Marcus Frazão Frota, que indeferiu o
pedido de pesquisa de bens da executada por meio dos sistemas ARISP,
por entender que tal diligência pode ser efetivada pela própria
exequente.
Sustenta a agravante que a utilização do sistema ARISP
pela própria exequente é lenta, custosa e limitada, enquanto que o
Judiciário dispõe de ferramentas pra o imediato acesso ao sistema, sendo
mais ágil e eficaz. Além disso, a Fazenda Pública deve ser isenta das
custas, nos termos do art. 39, parágrafo único, da LEF.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253081-45.2020.8.26.0000
3
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
Isto porque, em que pesem as alegações da
agravante no sentido contrário, o serviço de “Pesquisa de Bens” via ARISP
bem como as informações por ele prestadas são públicos, não
dependendo de decisão judicial nem sendo seu acesso restrito ao Poder
Judiciário.
De sorte que, tendo em vista que é do exequente o
interesse em localizar bens em nome do executado para satisfação do
débito, cabe à Municipalidade tal diligência, não podendo repassá-la ao
Poder Judiciário.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste E. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Município
de Marília - Insurgência contra decisão que indeferiu
consulta RENAJud/INFOJud e ARISP (Associação dos
Registradores Imobiliários do Estado de São Paulo) para
localização de bens do executado - RENAJud/INFOJud
- Cabimento da medida - Acordo de Cooperação
Técnica no 1/2006 e Provimento CSM no 1864/2011.
ARISP - Informações de domínio público - Busca de
bens do executado que compete à exequente -
Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253081-45.2020.8.26.0000
4
Decisão
parcialmente
reformada
-
Recurso
parcialmente provido.
(Agravo de Instrumento 2098071-76.2018.8.26.0000; Rel.
Des. Raul De Felice; 15a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 23/07/2018; Data de Registro:
23/07/2018).
Execução Fiscal. Agravo interposto em face da
decisão que indeferiu a pesquisa de bens do
executado via Infojud, Renajud e ARISP- Pedido de
reforma que merece parcial acolhida. INFOJUD -
Diligência que necessita da intervenção judicial em
razão o sigilo das informações requisitadas. ARISP -
Entidade privada, sem vínculo com o Poder Judiciário.
Requisição que compete à parte - Precedentes desta
Câmara. Dá-se parcial provimento ao recurso.
(Agravo de Instrumento 2026149-72.2018.8.26.0000; Rel.
Des. Beatriz Braga; 18a Câmara de Direito Público; Data
do
Julgamento:
13/07/2018;
Data
de
Registro:
13/07/2018).
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Marília -
Tarifa de água e esgoto de 2002 a 2008: 1) Localização
de bens imóveis do executado por meio de consulta
eletrônica feita pelo juiz ao site da ARISP (Associação
de Registradores Imobiliários de São Paulo) - Não
cabimento, pois: a) tal medida cabe ao exequente; b)
a atuação do Juiz nesse sentido, conforme convênio
celebrado entre a CGJ e a Associação (Prov. 06/2009,
CGJ), tutela interesse do mecanismo judiciário e não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253081-45.2020.8.26.0000
5
da parte; c) o Município não pode ficar isento do
preço, já que não é hipótese legal de isenção -
Precedentes; 2) Penhora de bens - Exequente que
pretende ao d. juízo a quo pesquisa ao INFOJUD -
Sistema de Informações ao Judiciário prestadas pela
Receita Federal - Indeferimento reformado, pois a
pesquisa direta é vedada à parte e a informação
pretendida
está
acobertada
por
sigilo
fiscal
-
Precedentes desta Câmara - RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE para o fim do item 2.
(Agravo de Instrumento 2009469-12.2018.8.26.0000; Rel.
Des. Rodrigues de Aguiar; 15a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de
Registro: 11/04/2018).
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. ISS. Decisão
que indeferiu a pesquisa ARISP. Diligência que cabe à
parte. Provimento CG n° 06/2009, da Corregedoria
Geral de Justiça, que limita a pesquisa aos casos em
que o Juízo competente determina a diligência ou
quando o interessado for beneficiário da assistência
judiciária. Hipóteses não verificadas. Precedentes.
Agravo não provido.
(Agravo de Instrumento 0049431-52.2013.8.26.0000; Rel.
Des. Carlos Violante; 18a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro:
26/03/2018).
Também não socorre a agravante a alegação de que
é isenta do pagamento de custas e emolumentos, primeiro porque esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253081-45.2020.8.26.0000
6
diligência não é do Juízo, mas sim da própria Municipalidade. Segundo
porque, conforme entendimento do C. STJ, “a Fazenda Pública não é
isenta, apenas goza do diferimento dos emolumentos cartorários, que
devem ser pagos ao final, pelo vencido, nos termos dos arts. 27 do CPC e
39 da LEF (Lei no 6.830/80)” (STJ. REsp 988.390/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, j. 15/04/2008, DJe 30/04/2008).
Nesse
sentido,
importante
destacar
a
seguinte
passagem do parecer anexo à Minuta de Provimento do Sistema de
Penhora Online:
“Impende observar que o sistema engendrado não se
limita a tornar factível, pela via eletrônica, tão-somente
a averbação de penhora, alcançando todos os
Registros de Imóveis do Estado. Traz, além disto, a
possibilidade de ser realizada pesquisa, com escopo
de localização de bens imóveis em nome de
determinada pessoa, bem como de ser obtida
certidão a respeito. Mas tal pesquisa, âmbito desta
particular sistemática, estará limitada aos casos em
que o Juízo competente a determine, como diligência
sua, ou às hipóteses em que ao interessado tenha sido
concedida a assistência judiciária gratuita, visto que,
fora das situações citadas, a prestação do serviço a
particulares já é propiciada pelo chamado Sistema de
Oficio
Eletrônico
da
AR1SP
(http://www.oficioeletronico.com.br)”
(CG
Processo
888/2006, 08/04/2009).
De sorte que não se aplica à Fazenda Pública a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253081-45.2020.8.26.0000
7
previsão do art. 2o do Provimento no 6/2009, da Corregedoria Geral de
Justiça, uma vez que não se trata de diligência do juízo, nem de
beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)